Tribunal: TJPA
Processo: 0802869-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802869-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802869-67.2022.814.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ ARAUJO PINHEIRO (OAB/PA 22.819)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA.

RELATORA: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.

1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
A prisão provisória foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS. IRRELEVÂNCIA.
Sabe-se que decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a sua manutenção, pelo que não prospera a tese de suficiência de imposição de outras medidas cautelares diversas, ressaltando-se, ainda, que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, na
13ª Sessão Ordinária por Videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 18 de abril de 2022,
pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado ANDRÉ ARAUJO PINHEIRO, OAB/PA nº 22.819 em favor de LUIZ FERNANDO MORAES COSTA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão Criminal de Belém/PA, que converteu a sua prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0803233-97.2022.814.0401.

Sustenta o impetrante, todavia, que o juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, amparou-se apenas na gravidade abstrata do crime, assim como na repercussão social, não indicando fatos constantes nos autos que evidenciem o
periculum libertatis
do paciente.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que o juízo dito coator não fundamentou o motivo pelo qual medidas cautelares diversas não são suficientes, apenas mencionou o seu não cabimento em substituição da prisão, o que representaria clara afronta ao disposto no art. 282, §6º do CPP.

Por fim, aduz que há possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do habeas corpus em liberdade, mesmo que fiscalizado por medidas estabelecidas no art. 319 do CPP. No mérito, requereu a ratificação da concessão de liberdade do paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 8511753 – Pág. 1/4).

Em sede de
informações
(Num. 8685703 - Pág. 1/2), o juízo
a quo
informou os fatos constantes no Inquérito Policial e os procedimentos adotados no Auto de Prisão em Flagrante, informou, ainda, que o processo foi distribuído à 8ª Vara Criminal de Belém, bem como que no dia 21.03.2022 o Ministério Público ofereceu denuncia em desfavor dos acusados. Em anexou, juntou Certidão Criminal Negativa do paciente (Num. 8685704 – Pág. 1).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento por Videoconferência.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como negou a sua substituição pela aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/02/2022 pela suposta prática de crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, parágrafos 2º, inciso II e 2º-A, inciso I (Num. 8482836 – Pág. 1/70), tendo o delegado de polícia representado pela conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do paciente (Num. 8482836 – Pág. 37). Acatando o requerimento, o juízo criminal em regime de plantão, no dia 25.01.2022, deferiu o pleito policial (Num. 8482830 – Pág. 1/3).

Tendo isso em vista, o impetrante, em nome do paciente, impetrou o presente
writ
, o qual se passa à análise.

Inicialmente, destaca-se o
trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, no dia 25/02/2022:

(...) Mesmo não havendo nenhum vício no auto de prisão em flagrante, cabe analisar se a custódia é medida imperativa, pois a constrição à liberdade nesta fase inicial é medida extrema que deve ser aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do processado ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto no art. 312 do CPP, onde são delineados os pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceção.

Primeiro, cabe perscrutar a existência do fumus boni iuris
. Nesse sentido,

a materialidade delitiva está demonstrada, inicialmente, pelos autos de apreensão e entrega de objeto, onde constam a apreensão de um revólver calibre .38, um aparelho celular Samsung J-8 preto e um anel de ouro com pedras de safira e a respectiva devolução dos bens pertencentes à ofendida.

Já os indícios da autoria são constatados, neste primeiro momento, pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial.
Os policiais relataram que foram informados acerca da ocorrência de um roubo em concurso de agentes, com uso de arma, ocorrido no interior de uma padaria no bairro do Coqueiro, onde foi subtraído o veículo Volkswagen Fox Xtreme, branco, de placa QVH 2466, pertencente à vítima Kamila, por isso passaram a fazer buscas ao veículo, vindo a encontrá-lo na Rodovia do Tapanã, após abordarem o carro, os autuados saíram de dentro dele e se jogaram no chão, com Luiz Fernando foi encontrado um revólver calibre.38 e um celular Samsung J-8 preto (objeto que posteriormente identificou-se como sendo de propriedade da vítima Kamila), ambos os flagranteados admitiram a prática do roubo. A ofendida esclareceu as circunstâncias do delito, ressaltando que estava em uma padaria quando foi surpreendida pelos autuados que, com uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, tomaram-lhe a chave do veículo Volkswagen Fox Xtreme, branco, de placa QVH 2466, o aparelho celular e um anel de ouro com pedras de safira. A vítima relatou, ainda, que logo após o crime, acionou a polícia militar, informou a localização do aparelho celular dela, que possuía sistema de rastreamento, e que os meliantes foram detidos cerca de trinta minutos depois do fato.

Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional.

Nesse sentido, a prisão preventiva dos flagranteados se fundamenta na garantia da ordem pública.

A suposta ação criminosa imputada a eles revela a concreta periculosidade dos agentes. No interior de um estabelecimento comercial, os autuados surpreenderam a ofendida e a ameaçaram ostentando uma arma de fogo, conseguindo, assim, subtrair dela o carro, o aparelho celular e uma joia, em seguida fugiram, mas acabaram capturados em flagrante delito.
Portanto, a liberdade dos flagranteados representaria intolerável risco à ordem pública.

Reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessário manter a segregação cautelar dos investigados, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve prosperar.
Vale ressaltar, que o indiciado Luiz Fernando possui condenação, em processo em trâmite, pelo crime de porte ilegal de armas. Nesse passo, é irrelevante saber se os flagrados são primários, trabalhadores ou se têm domicílio certo, não havendo razões para deferir o pedido de soltura realizado pelo indiciado Waldeci.

Em face do exposto,

1- Homologo o auto de prisão em flagrante. Presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública), e converto a prisão em flagrante de WALDECI BARBOSA DOS SANTOS (natural de Belém/PA, nascida em 25/02/2001, filho Marijani dos Santos Barbosa e Waldeci Afeu dos Santos,) e LUIZ FERNANDO MORAES COSTA (natural de Belém/PA, nascido em 04/06/1997, filho de Gisele Maria Moraes Costa) em custódia preventiva. (...) (Grifo nosso).

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: a comprovada materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão não decorreu apenas da gravidade abstrata do delito e/ou da sua repercussão social, mas da necessidade de acautelar o meio social, sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, que supostamente, junto à outro agente, teria entrado em um
estabelecimento comercial, surpreendido a ofendida e a ameaçado com uma arma de fogo, conseguindo, assim, subtrair dela o carro, o aparelho celular e uma joia, empreendo fuga em seguida; bem como diante do fato de o paciente responder a outro processo criminal que envolve porte ilegal de armas, que apesar de ainda não possuir condenação com trânsito em julgado, também pode justificar a imposição da prisão preventiva (
AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o acusado, juntamente com outro corréu, adentrou em um estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, não tendo sido consumado o delito porque a vítima conseguiu fugir e se esconder. Ressaltou-se, também, o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o réu responde a três procedimentos criminais pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e roubo majorado, sendo contumaz, portanto, na prática de atos infracionais contra o patrimônio. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 102474 PI 2018/0224501-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação quanto à necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial pelos motivos que o impetrante considera relevantes para a substituição da medida mais gravosa, quais sejam: paciente ser jovem de 24 (vinte e quatro) anos de idade, de bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, uma vez que, como é sabido, pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso
(STJ - AgRg no HC: 699659 SP 2021/0326929-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido, posicionou-se este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula nº 8,
contendo o seguinte teor:

Súmula 8. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar, pela natureza do delito supostamente praticado, a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, assim como não ser suficiente a alegação de existência de condições favoráveis a fim de ser afastada a medida cautelar prisional.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2022